Tribunal: TJDFT
Processo: 0704509-76.2024.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704509-76.2024.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME APELADO: ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O 1. Ofício proveniente do Juízo da 17a Vara Cível de Brasília encaminha decisão de ID origem 234170739 determinando a realização de penhora no rosto destes autos, nos seguintes termos: 1. Confiro força de ofício à presente decisão e determino a penhora no rosto dos autos, nos termos do artigo 860 do CPC, dos seguintes processos: a) n. 0742429-29.2024.8.26.0001, em curso perante o Juízo da 2a Vara Cível de Brasília; b) n. 0704509-76.2024.8.07.0015, em curso perante o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF; c) n. 0704736-50.2020.8.07.0001, em curso perante o Juízo da 9a Vara Cível de Brasília; d) n. 0005570-07.2014.8.07.0001, em curso perante o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília; e) n. 0705909-41.2022.8.07.0001, em curso perante o Juízo da 9a Vara Cível de Brasília. 2. Comunique-se, informando o valor atualizado da dívida: R$2.215.039,26, atualizado em 20/02/2025 (ID 227151437). 3. Consigno que a resposta deverá fazer referência ao processo e partes em epígrafe e ser encaminhada exclusivamente por correio eletrônico, para o endereço 17vcivel.brasilia@tjdft.jus.br. 4. Intime-se a parte executada para apresentar impugnação, se o caso, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do termo de penhora nestes autos. O reportado documento é endereçado ao Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Considerando que os autos estão no segundo grau de jurisdição, os autos vierem conclusos a esta Relatoria. É o relato do necessário. 2. Não obstante julgado improcedente o feito na origem, os autos aguardam julgamento da apelação interposta. Diante disso, não há impedimento à realização da penhora no rosto dos autos determinada. Promova a Secretaria desta c. 7a Turma Cível as diligências necessárias para anotação da penhora, com formalização de seu termo e encaminhamento ao juízo de onde se originou a aludida medida constritiva. Após, aguarde-se a manifestação do Ministério Público, conforme intimação já realizada ao ID 71108019. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora